Tribunal: STF
Processo: Rcl 62928
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que restabeleceu a impronúncia de Vicente José dos Santos, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A pretensão recursal, no caso, não exigiu o vedado reexame do material cognitivo, pois perquirida a denominada revaloração da prova, a qual restou admitida e considerada suficiente no próprio v. acórdão increpado. 



    II - A mais recente ‘compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ’ que ‘tem se alinhado ao ponto de vista do STF - externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO - de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes’ (AgRg no AREsp n. 1.878.528/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/9/2022). 



    III - No caso, a reforma do v. acórdão se impôs, dada a ausência de prova judicializada a indicar indícios de autoria do crime. 



    Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no REsp 2.004.974/RS, eDOC 3, p. 256)



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o réu foi impronunciado (eDOC 3, pp. 67-70). Contudo, tal sentença foi reformada pela Corte de origem, que acolheu a apelação do Parquet para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I, na forma do art. 14, II, ambos do CP (p. 145).



    A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul questionou essa decisão, culminando a sua irresignação no manejo de recurso especial, provido monocraticamente pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (pp. 229-239), e depois confirmado pela Quinta Turma (pp. 256-269).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (pp. 274-282), ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, pois a “situação configura hipótese abarcada pelo Tema n. 154/STF” (p. 303).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri, mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia” (eDOC 1, p. 5). 



    Aduz que, se existir um mínimo de dúvida quanto à autoria ou materialidade do delito, o magistrado deve pronunciar o acusado, em observância ao princípio in dubio pro societate, a fim de garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri (p. 5). 



    Requer liminarmente que a decisão da Corte Especial do STJ seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 14). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 6), as quais foram prestadas (eDOC 8). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. IMPRONÚNCIA DO RÉU EM SEDE RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PARQUET. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA Nº 154-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE NÃO CONFIGURA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RE AO QUAL A PARTE VISA A DAR TRÂMITE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Na situação em comento, o magistrado de piso impronunciou o acusado por reputar que a instrução processual não confirmou os elementos colhidos na fase inquisitorial. Colho da sentença:



    “Com relação aos indícios de autoria, vejamos a prova oral. 



    Inicialmente, a testemunha Edevaldo dos Santos Braga, irmão de Vicente, alegou que estava com seu irmão em uma ‘maloca’ (casa noturna) na data dos fatos. Não trouxe maiores informações acerca do delito. 



    A testemunha Patrícia Ravanel Veronez disse ter tido um relacionamento amoroso com o acusado, nada sabendo informar sobre o fato contido na denúncia. Apenas ouviu boatos a respeito do crime. 



    Antônio Zardo da Silva abonou a conduta de Vicente. 



    A testemunha Jorge Luís Silveira de Aguiar, por sua vez, disse não ter conhecimento sobre o fato, negando que o crime tenha sido cometido no seu estabelecimento comercial (bar). 



    Por fim, o denunciado Vicente José dos Santos utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio. 



    Eis, em suma, a prova judicial produzida no processo. 



    Diante desse quadro probatório, verifico que não há indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia do acusado, tendo em vista que a instrução processual não foi capaz de corroborar, minimamente, os elementos informativos colhidos na etapa policial, inviabilizando a remessa do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Embora o ofendido, em sede policial (evento 2, INQ2, fls. 09/10), tenha declarado que, após ter tentado interferir na briga entre João Maria e Vicente, o acusado efetuou disparos de arma de fogo na sua direção, atingindo-o na virilha e no abdômen, veja-se que tal elemento restou isolado nos autos, especialmente porque as testemunhas ouvidas durante a etapa judicial nada souberam declarar acerca da tentativa de homicídio, bem como sua autoria. 



    Não desconheço que, em se tratando de procedimento do júri, vige o princípio in dubio pro societate, isto é, na dúvida prepondera o interesse da sociedade em manifestar-se por meio de seus representantes, integrantes do Conselho de Sentença, após a amplitude dos debates em plenário, com exame do conjunto de elementos de convicção. 



    Todavia, não basta uma mera suspeita de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo necessário que tal conjectura esteja amparada em base probatória mínima apta a produzir um juízo de admissibilidade da acusação. 



    A respeito disso, destaco recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial’.” (eDOC 3, p. 69, grifei)



    Por outro lado, essa decisão foi reformada e o réu restou pronunciado em grau de recurso pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, na forma do art. 14, II, ambos do CP. Transcrevo trecho do acórdão:



     
“Quanto aos indícios suficientes de autoria, aptos para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal Popular, peço vênia ao digno magistrado de primeiro grau, Dr. Vancarlo André Anacleto , para reproduzir trecho da r. sentença, em que sumariada a prova oral colhida em juízo:



    ‘(...) Inicialmente, a testemunha Edevaldo dos Santos Braga, irmão de Vicente, alegou que estava com seu irmão em uma ‘maloca’ (casa noturna) na data dos fatos. Não trouxe maiores informações acerca do delito. 



    A testemunha Patrícia Ravanel Veronez disse ter tido um relacionamento amoroso com o acusado, nada sabendo informar sobre o fato contido na denúncia. Apenas ouviu boatos a respeito do crime. 



    Antônio Zardo da Silva abonou a conduta de Vicente. 



    A testemunha Jorge Luís Silveira de Aguiar, por sua vez, disse não ter conhecimento sobre o fato, negando que o crime tenha sido cometido no seu estabelecimento comercial (bar). 



    Por fim, o denunciado Vicente José dos Santos utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio. 



    (...)’ . 



    Em complementação, anoto que a vítima Jorge Luiz Borges da Silva, em depoimento na fase policial (Evento 2, INQ2, 9-10), informou que, na data do fato, estava em uma lancheria com seu amigo João Maria, quando ocorreu uma discussão entre este e o réu. Referiu que o acusado e outro indivíduo passaram a agredir João Maria, motivo pelo qual interveio na briga, com a intenção de separá-los. Contou que João Maria ficou bastante machucado, sendo que o ajudou a se levantar para que conseguisse ir embora. Aduziu que ficou na lancheria, quando foi ameaçado pelo outro indivíduo que acompanhava o réu, que conhecia somente pelo apelido ‘Cabelo’, que disse: ‘o que servia para João Maria, servia também para o depoente’, quando o réu passou desferiu disparos de arma de fogo, dois dos quais a atingiram na virilha e no abdômen. Ao final, afirmou que o acusado e ‘Cabelo’ fugiram, acreditando que o depoente estava morto. 



    A informante Isaurina Batista da Silva, companheira da vítima, em depoimento na fase policial (Evento 2, INQ2, 7), disse que estava em sua casa quando foi comunicada pelo patrão do ofendido, que o seu companheiro havia sido ‘baleado’ e estava internado no Hospital Pompeia. Afirmou que em conversa com o ofendido ele afirmou que o autor do crime era Vicente, o qual o atingiu com dois disparos de arma de fogo, um na virilha e outro no intestino. Contou que a o ofendido ficou internado cerca de 12 dias, onde foi submetido a cirurgia, que resultou na remoção de parte do intestino 



    Essa é a prova oral produzida nos autos.



    (...)



    No particular, a partir do exame da prova produzida, tem-se que conquanto a tese defensiva (ausência de indícios suficientes de autoria) encontre suporte nos autos, há outra vertente de prova que autoriza a admissão da acusação, que é aquela extraída das declarações fornecidas pela vítima, que na fase extrajudicial descreveu as circunstâncias fáticas do delito e o seu motivo, bem como reconheceu o réu como sendo o autor do crime. 



    Consta dos autos, ainda, o relato da informante I.B.S., que embora não tenha presenciado o fato, disse na fase pré-processual que, em conversa com a vítima, ela afirmou que o autor dos disparos de arma de arma de fogo foi o acusado Vicente. 



    Não se desconhece, por certo, que tanto a vítima, como a referida informante, não foram ouvidas em juízo. Sem embargo, tenho que a veracidade das declarações prestadas na fase administrativa deverá ser valorada pelo Tribunal do Júri, visto que não se pode desconsiderar a possibilidade de que o ofendido tenha evitado a oitiva judicial, por temer represálias por parte do acusado. 



    De efeito, ao ser ouvido na fase policial, Jorge Luiz (vítima) disse que após o fato foi ameaçado de morte pelo acusado (‘tempo depois ter saído do hospital, encontrou na rua tripulando um GM/Chevette, de cor vermelha os acusados Vicente e 'Cabelo', sendo que os mesmos lhe fizeram novas ameaças de morte’). Consta dos autos, ainda, que João Maria, amigo da vítima, e que teria entrado em via de fatos com o acusado Vicente, por ocasião dos fatos, foi posteriormente morto (25SET2010), sendo a autoria imputada ao acusado Vicente José dos Santos e ao seu irmão, Edevaldo dos Santos Braga (processo n. 5000304-73.2010.8.21.0010)”. (eDOC 3, pp. 149-151)



    O STJ acolheu o recurso especial da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul para impronunciar o réu, em decisão ementada nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO PROVIDO” (REsp 2.004.974/RS, eDOC 3, p. 229, grifei)



    Considerando os estreitos limites cognitivos da reclamação, é possível observar que a manifestação do STJ pela impronúncia do réu encontra-se em consonância com jurisprudência deste Supremo no sentido da impossibilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informações produzidos no inquérito policial, não corroborados em juízo. Nessa mesma linha: ARE 1.451.118AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.11.2023); HC 224.045AgR/RS (Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2023); HC 180.144/GO (Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.10.2020); AP 883/DF (Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2018).



    Não vislumbro, pois, teratologia na aplicação do Tema 154 à situação dos autos. Especificamente no tocante ao aludido tema, já assentou a Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Menciono também outras monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Embora mereça atenção das autoridades públicas o relato feito pela vítima (na fase policial) de que “após o fato foi ameaçado de morte pelo acusado”, o órgão ministerial não comprovou a alegação de que o ofendido teria evitado a oitiva judicial, por temer represálias.



    Por fim, saliento que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente